Tribunal: TJMT
Processo: 0035140-43.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035140-43.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA REZENDE DE ARRUDA - CPF: 012.635.621-16 (APELADO), PATRICIA REZENDE DE ARRUDA - CPF: 016.605.621-98 (APELADO), ELIANE ANTUNES PAGOT - CPF: 405.539.901-44 (ADVOGADO), ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 314.381.721-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), PATRICIA REZENDE DE ARRUDA - CPF: 016.605.621-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRAZO EM DOBRO – FILHA MAIOR INVALIDA – INVALIDEZ SUPERVENIENTE À MAIORIDADE – IRRELEVÂNCIA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA DIANTE DA PERCEPÇÃO DA PENSÃO TEMPORÁRIA EM DECORRÊNCIA DA IDADE – REQUISITOS DA LC N.° 04/90 PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 183, § 1°, do Código de Processo Civil, a intimação da Fazenda Pública deve ser pessoal, motivo pelo qual a contagem do prazo processual tem início a partir da carga ou remessa dos autos, no caso dos processos que tramitam fisicamente, ou por meio eletrônico, na forma prevista no artigo 5º, § 6°, da Lei n.° 11.419/2006, aos processos digitais.

2. O artigo 245, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90 enumera os beneficiários de pensões vitalícia e temporária, dentre os quais estão incluídos os filhos, até os 21 (vinte e um anos) ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez, consoante disposição vigente à época do óbito do instituidor do benefício.

3. O fato de a invalidez ter sido atestada após o óbito do servidor público segurado, por si só, não obsta a percepção da pensão temporária, porquanto, na hipótese, a beneficiária encontrava-se percebendo pensão por morte à época em que constatada a enfermidade incapacitante, o que denota a condição de dependência econômica do
de cujus
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito
,

Dr. Flávio Miraglia Fernandes
, nos autos n.°
0035410-43.2010.811.0041
, em trâmite perante a
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID.
158256560
):

“
Vistos.

FERNANDA REZENDE DE ARRUDA INTERDITADA JUDICIALMENTE já qualificada na inicial e neste ato representando por sua irmã Patrícia Rezende de Arruda, também já qualificada ingressou com ação de Manutenção de Pensão Temporária em face do GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pleiteando a manutenção de sua pensão temporária por morte, sob à alegação de que é portadora de Esquizofrenia Paranóide, necessitando do valor da pensão para a manutenção de seu curso superior e demais despesas pessoais.

Com a inicial, vieram os documentos juntados às fls. 24/119.

Aduz que a requerente e a curatelada, são filhas do servidor do Estado de Mato Grosso Hélio Paes Arruda, falecido no dia 04/11/2003, e de Adriana Rezende de Arruda. Quando da morte de seu pai, o benefício foi percebido pela genitora que, entretanto, veio a óbito no dia 24/02/2005.

Às fls. 123/125 houve emenda à petição inicial pleiteando tutela antecipada com a finalidade de determinar que o requerido continue mantendo o pagamento do benefício à curatelada, a fim de evitar-se prejuízos irreparáveis à vida da curatelada, o que foi deferido por este Juízo com se vê às fls. 136/137.

O requerido apresentou contestação às fls. 129/150, argumentando que a autora nasceu em 05/12/1986 e atingiu os 21 anos de idade em 05/12/2007, oportunidade em que se operou a perda da qualidade de beneficiaria à luz do disposto na Lei Complementar Estadual n°. 04/1990 (art. 50, IV).

Que conforme o laudo expedido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica, a anomalia de saúde suscitadora da invalidez da autora surgiu no ano de 2006, portanto, posteriormente ao falecimento de seu pai que ocorreu em 04/11/2003.

Defende ser inequívoca a ausência de amparo legal do pedido de continuidade no recebimento de pensão por morte, quer pelo óbice da idade, quer pela invalidez não ser preexistente ao óbito do servidor público instituidor do benefício, razão pela qual pugna pela improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Sobre a decisão que deferiu a antecipação da tutela, o requerido interpôs agravo de instrumento requerendo efeito suspensivo (fls. 155/183), o que foi negado pelo nobre relator e no mérito foi negado provimento ao aludido recurso (fls. 203/209).

A autora apresentou impugnação à contestação salientando que a LC 04/1990 – Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso fixa como termo final do benefício de pensão por morte o alcance da idade de 21 anos de idade para os filhos, bem como se inválidos, enquanto durar a invalidez.

Reforça que a condição de beneficiária da autora já se verificava pela menoridade civil na ocasião da morte do genitor em meados de 2003, e ainda, se verificava na ocasião da morte da genitora, ressaltando que quando a doença foi diagnosticada, a autora ainda era menor de 21 anos em 2006, portanto reitera os pleitos iniciais com a procedência total da ação.

À fl. 210 a autora aduziu que não há mais provas a serem produzidas, postulando pelo julgamento antecipado da lide, haja vista ser matéria de direito.

O requerido intimado para manifestar seu interesse na produção de outras provas se manteve inerte, conforme certidão de fl. 211 (id. 65056037).

Intimado, o Ministério Público Estadual manifestou pela improcedência da ação registrando que a incapacidade hábil a ensejar a concessão do benefício é a contemporânea ao óbito do segurado, conforme orientação do E. TJMT e do Colendo STJ (fls. 214/216).

Eis o que merecia relatar. Fundamento e decido:

Não há necessidade de dilação probatória no presente caso, porquanto o cerne da questão é unicamente de direito. Sendo assim, o magistrado julgará antecipadamente o pedido, nos moldes do art. 355, I, do CPC, razão pela qual aprecio o mérito da presente demanda.

Analisando cuidadosamente os autos verifica-se que a autora é filha do servido público da Fazenda Estadual, Sr. Hélio Paes de Arruda, nascida em 05/12/1986, sendo que na época do óbito de seu pai ocorrido em 04/11/2003, a autora contava com 16 (dezesseis) anos de idade, sendo portanto, considerada dependente menor de idade, para fins previdenciários.

Constata-se ainda, que à época do óbito, a cônjuge do “de cujus”, era a Sra. Adriana Rezende de Arruda, também genitora da autora que recebia o benefício, em caráter vitalício. Entretanto, a Sra. Adriana Rezende mãe da autora, também morreu no dia 24/02/2005, conforme se observa dos documentos acostados à peça inaugural.

Desta forma, para resolução desta demanda deve ser aplicada as regras estatutárias dos Servidores Civis do Estado de Mato Grosso, que à época do falecimento do genitor da autora ocorrido no dia 04/11/2003, vigorava a Lei Complementar Estadual n°. 124/2003, inclusive em observação à orientação do Egrégio TJMT e ao verbete sumular n. 340 do Colendo STJ, in verbis:

“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

No que tange ao ponto central da demanda, a parte autora cumpre analisar se a autora preenche os pressupostos legais exigidos à época da morte do segurado e para tanto transcrevo o art. 245, inciso II, alínea ‘a’, da Lei Complementar Estadual n° 124/2003:

"Art. 245. São beneficiários das pensões:

I – (...);

II – temporária:

a) os filhos ou enteados até 21 (vinte e um) anos de idade ou se inválidos, enquanto durar a invalidez;"

Assim, o direito do filho, que não seja inválido, à percepção do benefício de pensão por morte cessa aos 21 anos de idade.

Vejamos o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - NETA SOB GUARDA DE FATO- PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ATÉ O JULGAMENTO DO FEITO- DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO - IMPLEMENTO DA MAIORIDADE- SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DEPENDENTE MENOR DE 21 ANOS - DESCABIMENTO- RESTABELECIMENTO DA PENSÃO- POSSIBILIDADE- DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. 1- Nos termos do art. 4º, inciso I, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 64/2002, equiparam-se aos filhos, aqueles que estão sob guarda, ainda que de fato, ou tutela, aos quais se estende o pensionamento até os 21 (vinte e um) anos, salvo hipótese de invalidez. 2- Vislumbrando-se que o benefício da pensão por morte foi concedido à neta sob a guarda de fato da segurada, até o julgamento do feito de origem, mediante decisão judicial já transitada em julgado, E QUE A DEPENDENTE É MENOR DE 21 (VINTE E UM ANOS), ENQUADRANDO-SE NO LIMITE ETÁRIO PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO, DESCABE A SUSPENSÃO DA PENSÃO POR MORTE TÃO SOMENTE EM RAZÃO DA MAIORIDADE, devendo ser mantida a decisão agravada. 3- Recurso a que se nega provimento.” TJ-MG - Agravo de Instrumento- Cv AI 10433103226018003 Montes Claros (TJ-MG) Data de publicação: 28/04/2017

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPERGS. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO DE 21 ANOS. ESTUDANTE. DIREITO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. A questão posta nos autos versa sobre o reestabelecimento da pensão por morte, uma vez que o Recorrido perdeu o benefício, em agosto de 2015, por não ter comprovado o aproveitamento no 1º semestre do ano letivo de 2015, conforme determina a Lei nº 7.672/82. No entanto, veio aos autos laudos médicos, fls. 30/31, que se mostraram suficientes para comprovar que o Recorrido não conseguiu aproveitamento no 1º semestre do ano letivo de 2015, por problemas de saúde. Logo, deve ser mantida a sentença de procedência, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099 /95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” TJ-RS - Recurso Cível 71007495500 RS (TJ-RS) Data de publicação: 10/03/2020

E no caso de incapacidade a legislação supracitada é clara ao estabelecer que a pensão será paga aos inválidos, enquanto durar a invalidez.

In casu, a autora inicialmente recebeu o benefício devido à sua condição de dependente menor de idade.

Ocorre que em meados de 2006 foi atestado sua invalidez por peritos da própria administração pública, conforme se vê no Laudo Pericial expedido pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica deste Estado, enquanto ainda era menor de 21 anos, logo a autora nunca perdeu sua condição de dependente do segurado, que iniciou pela menoridade e transmudou-se para a condição de inválida antes que tenha alcançado a maioridade civil.

Nesse contexto, também restou comprovado que a autora não possui renda e nem capacidade de se sustentar ante o reconhecimento da enfermidade que resultou na declaração de sua interdição por meio de sentença proferida em 12/08/2010 pelo r. Juízo da 4ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca.

Noutro vértice, vislumbra-se que o magistrado antecessor deferiu tutela antecipada para pagamento retroativo das parcelas a 24/02/2005, o que está em perfeita harmonia com o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ACÓRDÃO OBJURGADO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO DANDO PROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS INICIAIS DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE COM PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DEVIDOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DATA FINAL DO BENEFÍCIOS E CONTRADIÇÃO NO TOCANTE À CONDIÇÃO DE UNIVERSITÁRIA DA PARTE APELANTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO VERIFICADAS E SANADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.” (TJPR - 7ª C. Cível - XXXXX-29.2010.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Embargos Embargos de Declaração ED XXXXX20108160004 PR XXXXX-29.2010.8.16.0004.

Com essas considerações e diante do conjunto probatório apresentado demonstrando o estado de incapacidade da autora e a necessidade do recebimento da pensão por morte enquanto permanecer sua invalidez, entendo que a procedência da ação se impõe.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação para confirmar a tutela antecipada deferida às fls. 126/128, razão pela qual determino que o requerido pague pensão por morte mensalmente à autora FERNANDA REZENDE DE ARRUDA INTERDITADA JUDICIALMENTE, por invalidez, enquanto perdurar seu estado de invalidez, o que deverá ser aferido via rotina de avaliações psiquiátricas regulares por parte do Estado requerido.

Condeno o réu ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pela autora (art. 85, § 3º, I, CPC).

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme disposição contida no art. 496, § 3°, inciso II, do CPC.

Transitado em julgado, intime-se a parte vencedora a manifestar-se quanto ao seu interesse na execução da sentença, nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 1° de novembro de 2022.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta
a inexistência de direito ao benefício da pensão por morte, afirmando que a apelada somente teria direito a receber a pensão por morte, na qualidade de filha inválida, caso a invalidez fosse anterior ao óbito do instituidor falecido.

Argumenta que a lei aplicável à pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado e, na hipótese, levando em consideração o falecimento do servidor em 04.11.2003, aplica-se a disposição da Lei Complementar Estadual n.° 04/90.

Pontua que referida legislação dispunha que seriam beneficiários da pensão por morte os filhos até 21 (vinte e um) anos ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez.

Assevera que a parte apelada possuía 17 (dezessete) anos à época do falecimento do instituidor do benefício, percebendo a pensão na qualidade de filha menor.

Verbera que a enfermidade que acomete a parte apelada é superveniente ao óbito do servidor e apareceu somente em novembro de 2006, quando estava prestes a completar 20 (vinte) anos e atingido a maioridade.

Afirma que ao completar 21 (vinte e um) anos, em 05.12.2017, a parte apelada perdeu a condição de segurada, motivo pelo qual ajuizou ação para manutenção da pensão, autos n.° 394.23.2008.811.0041, ao fundamento de que era universitária e não possuía condições de suprir suas necessidades básicas, o que foi julgado improcedente.

Sustenta, portanto, que quando perdeu a condição de segurada a parte apelada não era invalida, tanto que ajuizou ação para manutenção do benefício.

Com base nisso, requer a reforma da sentença
para que “
seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação Cível para o fim de reformar a sentença monocrática, nos termos da fundamentação acima
” (ID. 158256562).

Nas contrarrazões a parte apelada
suscita preliminar de intempestividade recursal e, no mérito, postula pelo não provimento do apelo (ID. 158256568).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifest
a
-se pelo desprovimento do recurso (ID.
158882696
).

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR (TEMPESTIVIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, nas contrarrazões, a parte apelada suscita a intempestividade recursal, ao argumento de que a sentença foi publicada no DJE na data de 07.11.2022 e, considerando o prazo em dobro concedido à Fazenda Pública, este findou-se em 20.12.2022.

Com efeito, conquanto a parte apelada compute como marco inicial para a contagem do prazo a publicação da sentença no diário eletrônico, o artigo 183, do CPC, estabelece que a Fazenda Pública gozará de prazo em dobro em todas as suas manifestações processuais, cuja contagem inicia-se a partir de sua intimação pessoal, realizada por meio de carga dos autos, remessa ou meio eletrônico,
in verbis
:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

§ 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público”.

Por intimação pessoal eletrônica, nos termos do artigo 5°, § 6°, da Lei n.° 11.419/2006, compreendesse aquela realizada por meio de portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial. Veja-se:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6° As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”

In casu
, além da certificação de tempestividade pelo Gestor Judiciário (ID. 158256564), em consulta a aba de expedientes no Processo Judicial Eletrônico de 1ª Instância, verifica-se que a Fazenda Pública foi intimada, por meio de expedição eletrônica, na data de 07.11.2022, conforme ciência registrada pelo Procurador Francisco de Assis Silva Lopes (Expediente n.° 18233906).

Ainda, levando em conta que o prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.003, § 5°, do CPC, contado em dobro, tem-se que seu encerramento ocorreu somente em 01.02.2023, tendo em vista a ocorrência de 02 (dois) feriados (dia 15.11.2022 e 08.12.2022) e 02 (dois) pontos facultativos (dia 14.11.2022 e 09.12.2022), conforme Portaria TJMT/PRES 1121, de 25.11.2021, 03 (três) suspensões de expediente, em razão da primeira fase da Copa do Mundo (Portaria TJMT n.° 1.070, de 30.09.2022), além do recesso forense ocorrido entre os dias 20.12.2022 a 06.01.2023 (Portaria TJMT /PRES n.° 1249, de 21.11.2022) e a suspensão dos prazos entre 20 de dezembro a 20 de janeiro, nos termos do artigo 220, do CPC.

Logo, a interposição das razões de apelação na data de 24.01.2023 ocorreu dentro do prazo recursal.

Por essas razões,
REJEITO A PRELIMINAR
de intempestividade e, por conseguinte, satisfeitos os pressupostos recursais,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito
,

Dr. Flávio Miraglia Fernandes
, nos autos n.°
0035410-43.2010.811.0041
, em trâmite perante a
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que FERNANDA REZENDE DE ARRUDA, representada por sua curadora PATRÍCIA REZENDE DE ARRUDA
, ajuizou “
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO TEMPORÁRIA
”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo “
seja assegurada a manutenção da pensão temporária para a interditada Fernanda Rezende de Arruda, nos termos do art. 245, II, “a”, da LC n. 04/90, por invalidez, em face do seu quadro clínico de esquizofrenia paranoide, o eu pode ser aferido via rotina de avaliações psiquiátricas regulares, eis que ora interditada e curatelada pela autora
” (ID. 158256552 – pág. 01/16).

A antecipação da tutela foi deferida liminarmente, pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio A. Guedes, para o fim de assegurar à Requerente a manutenção ao recebimento da pensão temporária, até o julgamento final da ação (ID. 158256552 – pág. 135/137).

Posteriormente, o pedido foi julgado procedente, confirmando a tutela antecipada deferida para determinar “
que o requerido pague pensão por morte mensalmente à autora FERNANDA REZENDE DE ARRUDA INTERDITADA JUDICIALMENTE, por invalidez, enquanto perdurar seu estado de invalidez, o que deverá ser aferido via rotina de avaliações psiquiátricas regulares por parte do Estado requerido
” (ID. 158256560).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Da análise do autuado, verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se à comprovação da dependência econômica da parte apelante com relação
ao servidor público falecido
.

Com efeito, a Lei Complementar Estadual n.° 04/90, Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas, vigente à época do óbito
do servidor instituidor
, estabelece o seguinte acerca da pensão por morte:

“Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) O companheiro ou companheira designado que comprove união estável com entidade familiar;

d) A mãe e o pai que comprovam dependência econômica do servidor;

e) (revogado)

II - temporária:

a) a) os filhos ou enteados até 21 (vinte e um) anos de idade ou se inválidos, enquanto durar a invalidez

b) O menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte a um) anos de idade;

c) O irmão órfão de pai e sem padrasto, até 21 (vinte e um) anos e o inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor;

d) (revogado)

§ 1º A concessão da pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as, alíneas "a" a "c" do inciso I deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "d" e "e".

§ 2º A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas "a" a "b" do inciso II deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "c" e "d”.

Da leitura do dispositivo legal transcrito,
com a redação então vigente,
colhe-se que são beneficiários das pensões vitalícia, o cônjuge ou companheiro(a), a pessoa separada judicial ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia, além da mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor.

Ainda, constituem beneficiários temporários os filhos, até
21 (vinte e um) anos
ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez,
o menor sob sua guarda ou tutela até 21 (vinte e um) anos,
além do irmão órfão de pai, até os
21 (vinte e um)
anos, e o inválido, pelo tempo da incapacidade, desde que comprovada à dependência econômica.

No caso dos autos, conforme pode ser aferido
pelos documentos pessoais que instruíram
a petição inicial (ID.
158256552 – pág. 26)
, a parte
apelada é filha do servidor público falecido e, à época do óbito, contava com 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias. Logo, enquadrava-se como beneficiária legal da pensão por morte.

Nesse ponto, observa-se nos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO concedeu à parte apelada, na data de 24.02.2005 (ID. 158256552), a percepção da pensão temporária, em razão da sua condição como dependente presumida, por contar com menos de 21 (vinte e um) anos.

Posteriormente, em 12.03.2007 (ID. 158256552 – pág. 94), a parte apelada postulou pela manutenção do pagamento da pensão percebida, por invalidez, que, como bem pontuou o magistrado singular, foi atestada pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso, em 29.05.2007, tendo como início o ano de 2006.

Nesse diapasão, a despeito dos argumentos tecidos pela parte apelada acerca da inexistência de dependência econômica, mister ressaltar que o fato da beneficiaria possuir 20 (vinte) anos de idade quando da realização da perícia administrativa que reconheceu sua invalidez, não obsta o direito ao pensionamento, porquanto a legislação previdenciária, ao instituir o benefício da pensão por morte ao filho inválido, pretende proteger e dar assistência ao descendente que se vê impossibilitado de buscar o próprio sustento sem o auxílio do genitor.

Igualmente, o fato de a invalidez ter sido reconhecida por perícia médica oficial do Estado em data superveniente ao óbito do instituidor do benefício não impede a concessão da pensão temporária. Isso porque, a Lei Complementar Estadual não estabelece qualquer restrição temporal em relação ao evento morte para o deferimento de pensão temporária ao filho inválido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – INVALIDEZ - ESQUIZOFRENIA – DEPENDÊNCIA COMPROVADA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO RECONHECIDO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -

SENTENÇA RETIFICADA.

1. Nos termos da Súmula 340 dos STJ, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

2. A jurisprudência do STJ, diz ser irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c o parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz.

3. O artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido. E, em sede de remessa necessária, sentença retificada”.

(TJ/MT. N.U 1029060-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, publicado no DJE 05/08/2021). (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO.

Ainda que o autor fosse maior de idade quando do óbito da segurada, ou mesmo que a sua invalidez fosse superveniente, tem direito ao benefício da pensão por morte de sua genitora
.
Procedência da pretensão. RECURSO PROVIDO”.

(TJ-RS - AC: 70080508575 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 31/07/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2019). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO. IPERGS. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. INVALIDEZ SUPERVENIENTE À MAIORIDADE. CIRCUNSTÂNCIA IRRELEVANTE.

O art. 9º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.672/1982, confere ao filho inválido a condição de dependente previdenciário. Mesmo que a invalidez seja superveniente à maioridade, dita circunstância não retira o direito a ser incluído como dependente do servidor público estadual falecido no IPERGS
. Precedentes.

Situação concreta em que está amplamente demonstrada a invalidez da autora e a sua dependência econômica em relação ao genitor falecido, ex-servidor estadual.

APELO DESPROVIDO”.

(TJ-RS - AC: 50043277920168210001 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 18/11/2021, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2021). (Grifo nosso).

Ademais, importante registrar que a parte apelada, à época em que foi atestada sua incapacidade, ainda não havia atingido a idade máxima para a cessação do benefício, porquanto, sua invalidez, apesar de posterior ao falecimento do servidor público, ocorreu enquanto ainda era dependente econômica deste.

De outra parte, a despeito da sustentada perda de qualidade de segurada da parte apelada, em razão da propositura de ação visando à manutenção da pensão temporária, sob o fundamento de que era universitária, constata-se que tal matéria não foi aventada na instância originária, tratando-se, portanto, de argumentos inéditos, veiculados tão somente no recurso de apelação.

Por não ter sido sustentada durante a instrução processual, bem como não se enquadrar como hipótese de prova nova, nos termos do artigo 435, do CPC, tais argumentos traduzem-se em inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Desse modo,
comprovada a invalidez da parte apelada, atestada enquanto dependia economicamente da pensão temporária, concluo que agiu com acerto o magistrado de piso em conceder o benefício da pensão por morte, enquanto perdurar o estado de incapacidade.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de intempestividade
, e
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023